Tribunal: TJMT
Processo: 1079254-19.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079254-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GESSICA SOUZA LACERDA - CPF: 034.737.201-51 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSTITUTO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PERÍODO DIVERSO.
DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 220902652, na reclamação nº 1079254-19.2023.8.11.0001, do JEFAZ da Capital, que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- nulidade da sentença ante a ausência de coisa julgada.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(
s
) recurso(
s
).

- nulidade da sentença ante a ausência de coisa julgada.

Embora a parte Recorrente tenha ajuizado duas reclamações envolvendo as mesmas partes e causas de pedir, os pedidos formulados são distintos, em razão dos períodos e verbas discutidas.

Na reclamação nº 1001876-25.2021.8.11.0011, o pedido versa sobre o pagamento de indenização substitutiva do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), referentes ao período de 5/2/2018 a 18/12/2020. De outro lado, na reclamação nº 1079254-19.2023.8.11.0001, o pedido é de pagamento das mesmas verbas, contudo, relativas ao período de 2021 a 2023.

Assim, considerando que os pedidos referem-se a períodos distintos, não se vislumbra a ocorrência de coisa julgada, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 337, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO -
FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO - PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO – COISA JULGADA AFASTADA – PERÍODO DIVERSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Cobrança, sustentando a Autora ser servidora da rede pública estadual e em razão das sucessivas prorrogações do contrato temporário celebrado com o Estado, requer seja o Requerido condenado a pagar à Requerente os valores a título de FGTS, férias e terço constitucional, referente ao período 01/02/2019 à 31/12/2023.

2. Não há que se falar em coisa julgada pois são distintos os períodos discutidos nas duas ações, não havendo aplicabilidade no caso em comento do disposto no artigo 337, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido.”

(TJMT – 3ª TR – RI nº 1008554-81.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 05/08/2024 - DJE 09/08/2024)
.
Grifei.

No caso, deverá observar o juízo de origem, a eventual necessidade/possibilidade de reunião dos possíveis cumprimentos de sentenças derivados das reclamações distintas, a evitar burla ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (
art. 2º, da Lei nº 12.153/2009
), bem como, descumprimento
do art. 100, §8º da Constituição Federal.

“CONCLUSÃO N.º 18/1ª TR-TJMT: FAZENDA PÚBLICA. VEDADA A DIVISÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV/PRECATÓRIO. TETO JUIZADO ESPECIAL. CONEXÃO NECESSÁRIA.”

“CONCLUSÃO N.º 24/1ª TR-TJMT: CONEXÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.”

- da litigância de má fé.

Inexiste demonstração inequívoca da atuação dolosa ou culposa praticado pela parte Recorrente, resultando indevida a aplicação da penalidade por litigância de má fé.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DA VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu "a má-fé processual não restou caracterizada. Cabe ressaltar, neste ponto que, 'para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária. Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios"
(fl. 213, e-STJ). Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Agravo Regimental não provido.”
(STJ – 2ª T - AgRg no AREsp n. 461.653/SC – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 1/4/2014 - DJe de 15/4/2014). Grifei.

No direito, a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito, e a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso
,
para:
a.1)
reformar a sentença recorrida;
a.2)
afastar a condenação da Recorrente por litigância de má-fé;
a.3)
determinar a remessa dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito, com a advertência aqui registrada.
b)
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte Recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024